Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-33.2013.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000086-33.2013.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARIBA, é apelado ATR ASSESSORIA TEWC. E TRIB. DE
RECEITAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000086-33.2013.8.26.0222
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0000086-33.2013.8.26.0222 - Guariba
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
APELADO: ATR ASSESSORIA TEWC. E TRIB. DE RECEITAS LTDA
VOTO No 16050
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2005, 2001, 2012 - Prescrição inicial –
Ação intentada depois da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da
prescrição com o despacho citatório- Consumação da
prescrição
do
exercício
de
2005
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou
prescrito o crédito do exercício de 2005. Determinou a continuidade da ação em relação
aos demais créditos.
Inconformada,
recorre
a
Municipalidade
alegando,
genericamente, que o crédito não está prescrito. Pugnou pela reforma da decisão.
Contrarrazões às fls. 143/144.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 11/01/2013 para
cobrança de ISS e Taxas dos exercícios de 2005, 2010, 2011 e 2012. O despacho
citatório ocorreu em 15/01/2013.
Em que pese o recurso adequado à decisão ser, em
verdade, o agravo de instrumento, analiso a apelação como se assim fosse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000086-33.2013.8.26.0222
3
De fato, consumada está a prescrição do exercício de
2005.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as
diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição
intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente
interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo
ante a paralisação do feito.
A ação foi intentada depois da inovação trazida pela LC
118/05, sendo que o marco interruptivo válido é o despacho citatório proferido pelo
magistrado a quo.
Sendo assim, o despacho foi proferido em 15/01/2013,
quando já consumada da prescrição do exercício de 2005, portanto, já que passados
mais de 05 anos da constituição definitiva do débito.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora